Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL (NÃO USUFRUÍDA) EM PECÚNIA. INVIABILIDADE: Lei n. 7.289/84, Artigo 53. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a legitimidade (ou não) de o auxílio-alimentação integrar a base de cálculo da conversão da licença especial (não usufruída) em pecúnia.
II. A situação jurídica administrativa de policial militar do Distrito Federal é regida por ordenamento legal específico (Lei n. 7.289/84), cuja licença especial consiste na autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado (Art.67).
III. A Lei n.7.289/84 (com redação dada pela Lei n. 10.486/02) fixa a remuneração dos militares do Distrito Federal em soldo, adicionais e gratificações (Artigo 53, § 1o, I, II e III), a par de outros “direitos pecuniários, em casos especiais” (Artigo 53, § 4o), nos quais não estão expressamente incluídos o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia.
IV. Acresce que o art. 53, § 1o, inciso II da Lei n. 7.289/84, o qual estabelecia que a remuneração compreendia também as indenizações (situação em que poderia ser questionável a inclusão de tais rubricas na base em cálculo da licença especial convertida em pecúnia), foi alterado pela Lei n. 10.486/02: exclusão dessa rubrica (“indenizações”) na remuneração.
V. Lado outro, a própria Lei n. 10.486/02 estatui que o militar na inatividade remunerada faz jus ao “direito pecuniário mensal” do auxílio-moradia (Artigo 3o, inciso XIV c/c Artigo 21, inciso VI), o que tornaria incompatível o uso dessa rubrica àquele desiderato, sob pena de aparente bis in idem.

VI. Nesse passo, não há respaldo normativo para que tais rubricas constituam elementos da base de cálculo da conversão da licença especial em pecúnia, porquanto excluídas da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal, e uma delas (auxílio-moradia) poderia continuar a ser paga ao militar em inatividade.
VII. Entrementes, em virtude da especificidade (e diversidade) dos pressupostos normativos entre a licença especial (policial militar - Lei n. 7.289/84) e a licença prêmio por assiduidade (servidor civil - Lei n. 8.112/90, Art.87), inclusive para efeito da aludida conversão, inviável qualquer aplicação analógica ou invocação aos precedentes do e. STJ (tratariam do servidor público civil – licença prêmio).
VIII. Não desponta, pois, ilegalidade na base de cálculo adotada pela Administração Pública (conversão de 12 meses de licença especial em pecúnia, com exclusão, da base de cálculo, do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação – ID 12753770 - Pág. 6). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão 1216477 PJe: 22.11.2019, e 3a Turma Recursal, Acórdão 1221356, PJe: 12.12.2019.
IX. Por conseguinte, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos autorais.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, Art. 55).